Tribunal: TJSP
Processo: 2164630-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – VEÍCULO AUTOMOTOR – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AUTOS DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO – TRANSGRESSÕES PRATICADAS ANTERIORMENTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO REFERIDO BEM MÓVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO ADMINISTRATIVO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – VEÍCULO AUTOMOTOR – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AUTOS DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO – TRANSGRESSÕES PRATICADAS ANTERIORMENTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO REFERIDO BEM MÓVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO ADMINISTRATIVO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, parcialmente preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caracterizados. 3. A responsabilidade pelo adimplemento das sanções decorrentes dos Autos de Infração e Imposição de Multas de Trânsito, objeto da lide originária, não pode ser atribuída à parte autora. 4. Tal responsabilização deve ser submetida ao respectivo transgressor, considerado o proprietário do veículo automotor e detentor da posse direta, para todos os fins e efeitos de Direito, por força da celebração de Contrato de Alienação Fiduciária, conforme o disposto nos artigos 257, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, 4o e 7o, das Resoluções CONTRAN nos 149/03 e 404/12. 5. Precedentes da jurisprudência vinculante do C. STJ, aplicados, por analogia, ao caso concreto. 6. Inviabilidade de concessão da medida antecipatória, no tocante ao cancelamento da eventual Certidão da Dívida Ativa – CDA, não demonstrada nos autos. 7. Tutela provisória de urgência, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Decisão recorrida, parcialmente reformada, para conceder, em parte, a tutela provisória de urgência, determinar e autorizar, apenas e tão somente, a suspensão da exigibilidade dos Autos de Infração e Imposição de Multas de Trânsito, administrativas e acessórias, indicadas na petição inicial, mediante a aplicação analógica do disposto no artigo 151, V, do CTN. 9. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, parcialmente provido.